Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Processo : 0722301-59.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 127384261 dos autos originários n. 0706251-98.2022.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência requerida nos embargos de terceiro ajuizados pela agravante, objetivando a desconstituição de parte da penhora incidente sobre o imóvel litigioso. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de embargos de terceiro manejados em 19/05/2022 por MARIA GASPARINA BORGES em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), por meio dos quais a embargante busca questionar medida constritiva patrimonial emitida por este Juízo nos autos do processo n.o 0001834-93.2005.8.07.0001, que por sua vez se encontra na fase de cumprimento de sentença. (...) Isto é, o fato de o bem imóvel em questão ser de propriedade de MARIA GASPARINA BORGES e de Maria de Lourdes Borges não constitui obstáculo para a eficácia da ordem de penhora aplicada por este juízo nos autos do processo principal, porquanto na hipótese de o apartamento ser alienado em momento ulterior, a requerente terá resguardado, em seu favor, o valor equivalente a sua quota-parte, de modo que apenas metade do quantum obtido com a venda do imóvel será disponibilizado para a credora/embargada. Conforme previsto na legislação de regência, a embargante ostenta posição preferencial no eventual processo de alienação judicial do bem constrito. Nesse pórtico, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito, a qual é requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da tutela provisória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de suspensão da medida judicial constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos. A agravante defende a impossibilidade da constrição na integralidade do bem, tendo em vista ser proprietária de 50% do imóvel. Salienta que “em nenhum momento, seja na indicação do imóvel à penhora ou na decisão que acatou a indicação do bem pela exequente nos autos principais, foi destacado que a penhora devesse recair somente sobre a quota parte de propriedade da devedora nos autos principais”. Pontua que a defesa da embargada reconhece que a indicação do apartamento à penhora extrapolou os limites e atingiu a quota parte da agravante. Sustenta que não pode responder pela dívida exequenda. Indeferida a tutela provisória recursal (id. 37157400). Contraminuta apresentada (id. 37601094), requerendo a suspensão do presente recurso, tendo em vista a discussão acerca da (im) penhorabilidade do referido imóvel (bem de família), a ser definida no julgamento do AGI n. 0719163-84.2022.8.07.0000 É o relatório. Decido. Conforme pontuado por esta relatoria anteriormente (id. 37157400), o art. 843, do CPC, autoriza a penhora de bem indivisível, ressalvando que o equivalente à quota parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Assim, é despicienda a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação, na medida em que a lei os confere proteção automática (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). A despeito disso, denota-se que a agravante defendeu, na origem, ser o imóvel em questão protegido pelas regras do bem de família. Tal fato resultou na desconstituição de sua penhora, em decisão chancelada pela eminente Desa. Ana Maria Cantarino, conforme se constata nos ids. 126702786; 135501315 e 140086657 dos autos n. 0001834-93.2005.8.07.0001. A propósito, confira-se a emenda do ven. acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. GRANDE VALOR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que evidenciado, no caso concreto, que o imóvel, indubitavelmente caracterizado como bem de família, é de grande valor, tal circunstância não é suficiente, per si, para relativizar a impenhorabilidade, ante a ausência de previsão legal. 2. Tratando-se de direito estrito, impõe-se que o legislador preveja expressamente as exceções à impenhorabilidade do bem de família, ou que a parte demonstre que o caso se amolda à previsão legal, o que não aconteceu na espécie. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 07191638420-22.8.0.7.0000, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em: 20/7/2022, DJE: 8/8/2022) Nesse contexto, com vistas a não ser proferida decisão contraditória àquela mencionada, inegável a perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2022 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator